Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005533-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA - CPF: 329.028.591-04 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, faz-se imprescindível a comprovação dos requisitos atinentes à probabilidade do direito (fumus boni iuris) e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ausentes tais requisitos legais, há de se indeferir a concessão da referida tutela,

uma vez que a medida somente se justifica quando possível atestar-se, desde logo, a probabilidade da tese invocada e a situação emergencial a ameaçar o direito pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Reivindicatória
n.o 1058029-22.2020.8.11.0041,

movida por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.,
deferiu o pedido liminar para imitir a Agravada na posse do imóvel objeto da demanda, e determinou ao Agravante que desocupasse voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Agravada não comprova os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar deferida na instância singela.

Afirma o Agravante que exerce posse no imóvel

de forma duradoura, lícita e pacífica, e que utiliza o bem para sua moradia e de sua família.

Sustenta que, em 25 de setembro de 1998, a empresa Agravada firmou com a Sr.a MARISBELG FERNANDES DE MELO Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional referente ao imóvel objeto da demanda e, após adquirir o bem, no ano de 2006, recebeu a sua posse.

Relata que, na data de 14/03/2013, o Recorrente juntamente com a antiga possuidora (Sr.a MARISBELG), firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, circunstância que, no seu entender, afasta a alegação da Agravada de que o Agravante exerce posse ilegal e precária no imóvel, mormente porque o exercício da posse está subsidiado em contrato devidamente constituído.

Por derradeiro, destaca que a manutenção da decisão vergastada acarretará graves prejuízos ao Recorrente a sua família, pois utiliza o imóvel para moradia familiar.

Sob tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de manter-se na posse do imóvel objeto da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (
ID. 122921483
).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 123464463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge-se que a empresa Agravada Primus Incorporação e Construção LTDA ajuizou
Ação

Reivindicatória
n.o 1058029-22.2020.8.11.0041 em desfavor do Agravante Afonso Gleidson Teixeira, asseverando que é proprietária do imóvel descrito na inicial.

Em sua exordial, a parte autora, com intuito de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação, pois pretende criar UPIs – Unidades Produtivas Isoladas, incluiu o referido bem na relação patrimonial da Ação de Recuperação Judicial no 11472-58.2018.811.0041.

Alegou que o imóvel está sendo irregularmente ocupado pela parte Agravante, a qual está inadimplente com as obrigações referentes aos pagamentos das taxas de condomínio e IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) do bem supracitado.

A Juíza
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou a imissão da parte Agravada na posse do imóvel.

Inconformado, o Recorrente alega que exerce posse no imóvel de forma duradoura, lícita e pacífica, bem como utiliza o imóvel para fins de moradia familiar.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que a juíza singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão comporta reparos.

Na hipótese, cumpre registrar que o exercício da posse do Agravante sobre o imóvel está subsidiado em contrato de compra e venda com antiga possuidora, como se vê do ID. 122593486.

Ademais, a Agravada firmou com terceira pessoa (antiga possuidora) Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional, referente ao imóvel em questão, conforme se averigua nas Cláusulas Quadragésima Sexta e Quadragésima Sétima do contrato (ID. 122593485, fls. 13).

Como é cediço, o art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, vejo que não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Isso porque, apesar da aparente probabilidade do direito invocado pela Agravada, eis que os documentos juntados aos autos demonstram ser ela a proprietária do imóvel em discussão, não vislumbro na sua pretensão, risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.

Pelo contrário, a retirada abrupta do Agravante e a desocupação do imóvel discutido, pode ensejar a ocorrência de risco de dano inverso.

Neste contexto, efetivamente, as particularidades do caso concreto só restarão evidenciadas após a instrução do feito, devendo ser mantida, por corolário, a decisão ora atacada.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS - NÃO PREENCHIMENTO - INDEFERIMENTO. -
A concessão de tutela provisória de urgência em ação reivindicatória exige probabilidade do direito do autor, perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300), prova do domínio sobre o bem reivindicado e da posse injusta do réu sobre esse bem, perfeitamente individualizado ( CC, art. 1.228).
(TJ-MG - AI: 10000205718315001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, reformo a decisão hostilizada e
indefiro a tutela de urgência pleiteada na ação principal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022